Tribunal: TJDFT
Processo: 0705598-43.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ESPÓLIO. IMÓVEL DO AUTOR DA HERANÇA. COMODATO. PERMANÊNCIA NO IMÓVEL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CITAÇÃO VÁLIDA. ALUGUÉIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO.
1. Se não há demonstração de alteração na condição econômica do beneficiário da justiça gratuita, não há que se falar em revogação do benefício concedido na primeira instância. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Embora o espólio, ora apelante, sustente que a recorrida exercia posse de má-fé sobre imóvel pertencente ao acervo hereditário, é certo que essa alegação carece de respaldo no acervo probatório dos autos, pois há evidências de que o bem está sob a posse direta da apelada desde o ano de 2008, quando passou a conviver maritalmente com o filho do falecido proprietário, que lá residia com a permissão do genitor, em clássica situação de comodato. Ademais, não há elementos capazes de infirmar a presunção de boa-fé da possuidora, já que não houve insurgência dos herdeiros/coproprietários após o óbito do autor da herança, ao tempo em que realizadas diversas reformas no bem.
3. Somente é possível reputar que a posse se tornou precária a partir da comunicação da intenção do proprietário de retomar ou obter a posse direta do imóvel, como se extrai do art. 1.202 do Código Civil. No caso, se não há informação a respeito do recebimento da notificação extrajudicial para desocupação do bem, a data da citação válida deve ser considerada para fins de constituição em mora.
4. A pretensão de imissão na posse deduzida pelo apelante está obstada pelo direito de retenção do imóvel garantido à ré/apelada até que seja efetuado o pagamento das indenizações pelo valor das benfeitorias e acessões erigidas no bem no período em que esteve sob sua posse legítima, a teor dos arts. 1.219 e 1.255 do Código Civil, conforme estabelecido na sentença proferida na ação conexa (processo n. 0705847-91.2019.8.07.0005). Todavia, essa situação não afasta a possibilidade de condenar a requerida ao pagamento de aluguéis relativos ao período em que permanecer no imóvel desde sua constituição em mora, com base no art. 582 do diploma civilista e no princípio da vedação ao enriquecimento indevido. Sentença parcialmente reformada nesse ponto.
5. Em relação ao pretenso direito do apelante ao recebimento dos frutos civis pela locação das quitinetes construídas no terreno, não há evidências de que as unidades residenciais sejam objeto de contrato locatício. Há, na verdade, informações nos autos indicando que, após ser proferida decisão liminar na ação conexa, solicitou-se que os inquilinos desocupassem as quitinetes, oportunidade em que a ré requereu administrativamente a troca dos registros cadastrais na CEB e na CAESB, e recolheu todas as taxas e tributos pendentes. Além disso, conforme o art. 1.214 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos, razão pela qual não é cabível, no caso em tela, a restituição pecuniária pretendida pelo apelante, pois não foi demonstrada a má-fé da possuidora no período em que recebidos os rendimentos decorrentes dos aluguéis das quitinetes.
6. Não há qualquer óbice para que o recorrente efetue a alienação do imóvel enquanto a apelada esteja no local, pois a retenção do bem representa entrave tão somente ao uso e gozo pelo proprietário, ou seja, não interfere nos demais poderes inerentes à propriedade, como, por exemplo, o de dispor da coisa. Ademais, o valor da alienação poderá ser utilizado para o pagamento da indenização a ele imposta na ação conexa.
7. Se o arbitramento dos honorários advocatícios com base na regra geral prevista no art. 85, § 2o, do CPC não representa quantia desproporcional aos serviços advocatícios prestados no processo, não há razão para reformar a sentença nesse aspecto. Todavia, considerando o parcial provimento do apelo, deve ser alterada a distribuição dos encargos sucumbenciais para condenar autor e ré ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico, vedada a compensação. Por força da gratuidade da justiça deferida às partes nos autos de origem, a exigibilidade das respectivas verbas sucumbenciais está sob condição suspensiva, conforme o art. 98, § 3o, do diploma processual civil.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenar a ré, ora recorrida, a pagar o equivalente ao valor dos aluguéis mensais do bem, de acordo com os parâmetros de mercado, desde a citação válida no processo de origem até a data da desocupação efetiva, montante a ser apurado na fase de liquidação, por arbitramento, nos moldes do art. 509, I, do CPC. Ônus de sucumbência redistribuídos.